Tribunal: TJDFT
Processo: 0006863-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0006863-47.2017.8.07.0020 APELANTES: MARIA CIRLENI DE OLIVEIRA, RENES MAURO DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais nesta Instância (ID 50208145), baixem-se os autos para a douta Promotoria de Justiça apresentar contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator